Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717321-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA AGRAVADO: ANTONIO MARTINIANO DA SILVA, JOSE ALBERTINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA contra a decisão interlocutória de ID no 10835830 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo no 0028169-13.2014.8.07.0009, suspendeu o processo de execução de título extrajudicial, tendo em vista a informação da morte de um dos executados, ANTONIO MARTINIANO DA SILVA. Deferi a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento da execução somente contra o executado JOSE ALBERTINHO DA SILVA (ID no 11081732) e determinei a sua intimação no endereço informado pelo agravante, qual seja, QNG 12 casa 24 Taguatinga Norte. Contudo, o agravado não foi encontrado no local pelo oficial de justiça, conforme informado pela atual moradora (certidão de ID no 13722694). Pois bem. A certidão de ID no 30757238 dos autos principais comprova que JOSE ALBERTINHO DA SILVA foi citado no balcão da serventia do Juízo e não apresentou embargos à execução no prazo legal. Dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” (grifo nosso) Como o executado, ora agravado, não informou a mudança de seu endereço nos autos principais, entendo válida a intimação realizada no endereço indicado na inicial e nos presentes autos, inclusive com o transcurso do prazo desde a juntada da certidão do oficial de justiça de ID no 13722694. Ante o exposto, reconheço o transcurso do prazo in albis pelo agravado JOSE ALBERTINHO DA SILVA para a apresentação das contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de abril de 2020 15:28:10. ROBSON BARBOSA Desembargador